Tribunal: TJDFT
Processo: 0723502-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723502-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO DALLER FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. RATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato. II – Questão em exame: 2. As questões em discussão consistem em analisar: 2.1 Recurso do réu: (i) decadência por ausência de ratificação da representação; e (ii) suficiência de provas sobre a tipicidade da conduta e para a condenação, nos termos dos artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. 2.2 Recurso do assistente de acusação: (iii) revisão da dosimetria da pena; e (iv) condenação em reparação de danos. III – Razões de decidir: 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, suficiente a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros. 4. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o egrégio Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico. Assim, para a ocorrência do referido tipo penal, exige-se que o agente tenha agido com dolo prévio de induzir a vítima a erro ou mantê-la nele, buscando alguma vantagem ilícita. 5. Na hipótese, estão presentes todos os requisitos formais do estelionato: a) a fraude, consistente no ardil para que as vítimas depositassem os valores na conta bancária do réu; b) o erro, pois as vítimas acreditavam na veracidade dos documentos apresentados e na viabilidade de execução do contrato; c) locupletamento ilícito, consistente no recebimento pelo réu de valores de uma prestação de serviço não executada; d) lesão patrimonial, pois as vítimas não foram integralmente ressarcidas. 6. As condenações definitivas decorrentes de crimes anteriores ao fato em apuração podem ser utilizadas para recrudescimento da pena-base para caracterizarem maus antecedentes desde que a pena não tenha sido extinta ou cumprida há longo lapso temporal. 7. De acordo com a firme jurisprudência, a confissão extrajudicial, judicial, parcial, total e qualificada, ainda que não empregada pelo magistrado nas razões de decidir - o que não é o caso dos autos - pode ser utilizada para atenuar a pena. 8. Não há que falar em reparação por danos materiais diante da ausência de pedido expresso e formal na denúncia, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo: 9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 e 107, ambos do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal instaurada em desfavor do recorrente. Assevera que não houve a aplicação da retroatividade da lei no caso dos autos, o que acarretou a ausência de uma das condições de procedibilidade da ação penal. Afirma que a suposta vítima não ratificou a representação quanto ao crime de estelionato, acarretando a decadência. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Suprema; b) artigo 171 do Código Penal, sob o argumento que não há comprovação de que o acusado, desde o início, pretendia não cumprir o acordado e utilizar a contratação do serviço de Assessoria Tributária como ardil para obter vantagem ilícita, notadamente porque o serviço foi iniciado, foi feito o protocolo de compensação na Receita Federal. Defende que na sua conduta não há o elemento subjetivo para a consumação do delito de estelionato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos XL e LV, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 25 e 107, ambos do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Após a vigência do pacote anticrime, a vítima foi intimada em 12-março-2020 e em 2-setembro-2020, para ratificar a representação (ID 60222676 - Pág. 65 e 70). E, conforme expressamente reconheceu o recorrente, após intimação, Osvaldo manifestou-se nos autos com a juntada de documentos (ID 60222707) para viabilizar a continuidade das investigações. Assim, ao contrário do que alegou a Defesa, há nos autos a devida representação da vítima e a ratificação. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico, a representação da vítima para a deflagração da ação penal prescinde de formalidade, bastando a demonstração inequívoca do seu interesse no sentido de ver apurado o episódio delituoso na esfera penal, como, por exemplo, o registro da ocorrência policial, as declarações perante a autoridade policial, dentre outros. ... Dessa forma, evidente a demonstração inequívoca da vítima de ver apurado os fatos. Assim, não há irregularidade a ser sanada. (ID 66776794). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal" (AgRg no HC n. 967.960/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 171 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Desse modo, os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do acusado quanto à prática do crime tipificado no artigo 171, “caput”, do Código Penal, sendo inviável acolher pedido absolutório, por quaisquer dos seus fundamentos” (ID 66776794), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos incisos XL e LV, da Constituição Federal. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023